Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVER DO TERCEIRO DE EXIBIR COISA OU DOCUMENTO QUE ESTEJA EM SEU PODER. ART. 380, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. IMPERTINÊNCIA. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL OBSERVADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA RESISTENTE OU FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 380 do Código de Processo Civil, poderá o juiz aplicar pena de multa ao terceiro que não exibir coisa ou documento que esteja em seu poder.
2. No caso, o terceiro interessado apresentou os arquivos solicitados e franqueou acesso direto ao sistema de gravação durante diligência de busca e apreensão, não havendo prova concreta de ocultação dolosa ou de relação de favorecimento com qualquer das partes, revelando-se descabida a imposição de sanção processual.
3. Incabível a expedição de ofício ao Ministério Público com base em suposições ou alegações desprovidas de elementos objetivos que apontem inovação fraudulenta do estado de fato, nos termos do art. 347 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.